Tribunal: TJSP
Processo: 1000897-58.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS – ATUAÇÃO CRIMINOSA PRATICADA POR TERCEIROS (ATAQUE HACKER) – NÃO VERIFICADA FALHA ATRIBUÍVEL À RÉ – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – PUBLICIZAÇÃO DOS DADOS QUE NÃO GEROU CONSEQUÊNCIAS DANOSAS À REQUERENTE – LESÃO MORAL NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS – ATUAÇÃO CRIMINOSA PRATICADA POR TERCEIROS (ATAQUE HACKER) – NÃO VERIFICADA FALHA ATRIBUÍVEL À RÉ – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – PUBLICIZAÇÃO DOS DADOS QUE NÃO GEROU CONSEQUÊNCIAS DANOSAS À REQUERENTE – LESÃO MORAL NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.